Tribunal: TJDFT
Processo: 0725753-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo de instrumento. Desconsideração da personalidade jurídica. Sucessão fraudulenta. Agravo de instrumento não provido e agravo interno prejudicado.
I. Caso Em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.
II. Questão Em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica.
III. Razões De Decidir
3. Estando presentes fundamentos claros e objetivos no recurso, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, aplicável apenas quando demonstrado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial.
5. A sucessão fraudulenta revela o desvio de finalidade da estrutura societária, utilizada como instrumento para ocultação patrimonial e evasão de responsabilidades, o que possibilita a desconsideração da personalidade jurídica, haja vista o abuso da personalidade jurídica.
IV. Dispositivo
6.Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0704004-96.2025.8.07.0000, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 26/06/2025.